Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CITRA PETITA. ARGMENTOS RÉ. NÃO ANALISADOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO ANALISADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiros e desconstituiu penhora sobre veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de julgamento da ação sem analisar o pedido de produção de prova feito pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a ré, ora apelante, apresentou contestação na qual aduziu a ocorrência de nulidade do negócio jurídico que resultou na venda de veículo penhorado, por ocorrência de simulação e o Juízo não teceu qualquer arrazoado sobre a matéria, havendo claro julgamento citra petita.
4. No caso dos autos, o pedido de produção de prova feito pela parte ora apelante, essencial para comprovação de suas alegações, sequer foi analisado, entendendo-se pela ocorrência de violação do direito à ampla defesa e contraditório das partes, sendo necessário cassar a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de análise do pedido de produção de prova feito pela parte gera cerceamento de defesa e viola do devido processo legal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1770551 de relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira da 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1771064 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível do TJDFT.